Tribunal: TJES
Processo: 0011674-02.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011674-02.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra Sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução fiscal (art. 487, I, do CPC), com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se a condenação do Município de Vitória ao pagamento dos ônus sucumbenciais observou o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o Estado do Espírito Santo não detinha legitimidade passiva para responder pela execução fiscal, pois a doação do imóvel à União Federal ocorreu em 1973, fato anterior ao surgimento dos créditos tributários cobrados (1999 a 2003), sendo irrelevante a ausência de comunicação formal ao Fisco Municipal.

Determina-se a aplicação do princípio da causalidade na análise dos ônus sucumbenciais, que atribui a responsabilidade pelos custos processuais à parte que deu causa à instauração do processo.

Constatou-se que a ausência de comunicação pelo Estado do Espírito Santo ao Município de Vitória acerca da doação do imóvel foi o fator determinante para o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que o cadastro imobiliário ainda indicava o Estado como responsável tributário.

Em respeito ao princípio da causalidade, cabe ao Estado do Espírito Santo, e não ao Município de Vitória, o custeio dos honorários advocatícios fixados na Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contribuintge que não atualiza os dados cadastrais perante o fisco responde pelos ônus sucumbenciais na execução fiscal ajuizada indevidamente contra ele, em observância ao princípio da causalidade.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte para figurar em execução fiscal não afasta sua responsabilidade pelos custos processuais quando comprovado que sua omissão foi a causa do ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º e § 3º, I; art. 487, I; Código Tributário Municipal de Vitória (Lei nº 3.112/83), art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.364.626/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/05/2019, DJe 12/06/2019.

STJ, REsp 684.169/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 24/03/2009.

STJ, REsp 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/06/2014.

TJES, Apelação Cível n. 0007846-22.2012.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 14/01/2024.

TJES, Apelação Cível n. 5030715-34.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 01/10/2023.

TJES, Apelação Cível n. 5000747-61.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 05/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Município de Vitória
em razão da Sentença reproduzida às fls. 12/18 do Volume 5 dos autos digitalizados, em que o MM. Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória acolheu a
Exceção de Pré-Executividade
ofertada pelo Estado do Espírito Santo “
a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, via reflexa,
JULG
[ar]
EXTINTA
a execução

[nº 0018043-12.2003.8.08.0024]
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Conden
[ando]
o excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo
[u]
, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa
”.

No recurso apresentado no correspondente às
fls. 19/26 do Volume 5 dos autos digitalizados
, o Município pugna pela reforma da Sentença objurgada ao argumento de que, em observância “
ao Princípio da Causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser transferidos ao Estado do Espírito Santo, isso porque na época do lançamento do tributo o imóvel em questão constava no cadastro imobiliário como sendo de sua titularidade
”.

Ao se posicionar acerca do tema, o Julgador primevo assim o fez:

“Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o excipiente instruiu a exceção com a Escritura de doação (evento 95.1, pag. 5/7), da qual consta que o imóvel que originou o débito foi doado à União Federal em 25/07/1973.

Além disso, observo que o excipiente juntou termo de parcelamento firmado com o Fisco, bem como espelho cadastral do Município de Vitória, que identifica o TRE-ES como responsável fiscal.

Diante disso, resta claro que, à época da constituição dos créditos exequendos, o excipiente não possuía mais relação de posse, propriedade ou domínio de imóvel, haja vista que os tributos cobrados se referem aos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. Tanto é assim, que a CDA n° 2394/2012, acostada pelo próprio Município no evento 49.1, está em nome União Federal, o que corrobora o entendimento de que essa era a responsável pelos tributos referentes ao imóvel em questão e que o excepto possuía conhecimento acerca de tal fato.

Frisa-se, ainda, que não merece prosperar o argumento do excepto de que a parte possuía a obrigação de manter os cadastros atualizados, já que incumbe ao credor identificar o responsável pelo adimplemento do tributo antes do ajuizamento da execução, destacando que o Município possui meios suficientes para tanto.”

Como se vê,
no momento em que o fato gerador se materializou (entre 1999 e 2003), a doação realizada entre o Estado e a União Federal já havia se concretizado há muitos anos (desde 1973), impossibilitando o enquadramento do Apelado (doador) como contribuinte do tributo, sendo
irrelevante, para aferição da legitimidade passiva na execução fiscal, o fato de o contribuinte ter (ou não) comunicado a doação do bem ao Fisco.

O mesmo não se pode dizer, contudo, em relação ao capítulo que condenou o Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É que, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
À luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pela verba honorária de sucumbência
” (AgInt no AREsp n. 1.364.626/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/6/2019), valendo trazer à baila
esclarecedora lição de José Miguel Garcia Medina:

“Em princípio, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. Este critério (princípio da causalidade) prepondera sobre aquele (princípio da sucumbência). Nesse sentido, decidiu-se que o princípio da sucumbência deve ser tomado 'apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade' (STJ, REsp 684.169/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª T., j. 24.03.2009). Assim, 'no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes' (STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 10.06.2014)”. (
In
Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: RT. 2017)

Assim, sob a ótica do princípio da causalidade, o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

Nessa toada, afirma o Apelante que
“
No caso em tela, existe
o dever legal de atualização do cadastro perante o fisco
, que foi descumprido pelo Estado do Espírito Santo isso porque
o apelado só comunicou o Município de Vitória a doação do imóvel objeto da presente inscrição cadastral em 2012, ao firmar Termo de Parcelamento de Dívida, ou seja, mais de 10 anos após o ajuizamento da Execução Fiscal
”

Logo, em que pese o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, não se pode perder de vista que quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi o próprio Apelado, que, após doar o bem, não promoveu a alteração cadastral do imóvel junto à Prefeitura Municipal de Vitória, ensejando a realização do lançamento da CDA em seu nome – já que era este o constante na anotação cadastral –, o que seria evitado se tivesse atendido às disposições contidas no art. 5º, II, do Código Tributário Municipal (Lei nº 3.112/83), in verbis:

Art. 5º Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a:

[...]

II - comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária;

Logo, sabendo que as informações constantes na constituição do crédito tributário (lançamento) consubstanciam a Certidão de Dívida Ativa (título executivo), depreende-se que era incumbência do Apelado, a fim de se resguardar de eventual Execução Fiscal, de proceder à obrigação acessória de alterar seu cadastro junto ao Município de Vitória. Todavia, manteve-se inerte, assumindo o risco de lidar com possível exigibilidade da exação.

Portanto, incide ao presente caso o princípio da causalidade, pois não há como imputar ao Município de Vitória a responsabilidade tanto pelo ajuizamento como pela extinção da Execução Fiscal.

A corroborar tal entendimento, posicionamentos deste E. Tribunal de Justiça (TJES) a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FISCAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Precedente do c. STJ. 2. A ocorrência dos fatos geradores do tributo em questão está ligada à localização, instalação e funcionamento da empresa. Assim, inexistindo o funcionamento empresarial, é indevido o lançamento do tributo, nos termos do art. 95, do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, art. 145, II, da CF/88 e art. 77, do CTN. 3.
Em homenagem ao princípio da causalidade, é de responsabilidade dos executados o ajuizamento da execução fiscal, na medida em que tinham a obrigação de manter atualizado o cadastro municipal da empresa, inclusive comunicando o seu encerramento, e não o fizeram.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007846-22.2012.8.08.0011, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/01/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA SÓCIA. AFASTADA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISTRATO SOCIAL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. ART. 9º DA LC 123/2006. NULIDADE DA CDA. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO EM FACE DE EMPRESA JÁ EXTINTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2) Conforme entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania, o distrato social, por si só, não constitui condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, haja vista ser indispensável a posterior realização do ativo e o pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica. Todavia, daí não se pode inferir que a sociedade empresária remanesce existente mesmo após a realização de tal ato. É dizer, para aferição da licitude do ato de extinção da pessoa jurídica, não basta que tenha sido formalizado o distrato social. Entretanto, o término da personalidade é inconteste, pairando dúvida apenas sobre as repercussões de tal ato. 3) Tendo sido foi efetivada a baixa dos atos constitutivos, com a extinção da personalidade jurídica da sociedade, tem-se hipótese de aplicação do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006, que, de maneira excepcional, prevê a possibilidade de responsabilização tributária dos sócios independentemente da prática de atos ilícitos. 4) Destarte, o Fisco estadual, ao apurar irregularidades depois de efetivada a baixa dos atos constitutivos da empresa, deveria ter lavrado os autos de infração em desfavor da sócia, a qual teria sido regularmente notificada e, assim, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o título executivo extrajudicial se formaria sem nenhuma ilegalidade. Entretanto, na forma em que procedeu, com a lavratura de auto de infração contra empresa extinta, tem-se por evidente o equívoco na identificação do sujeito passivo, o que impõe a nulidade do ato administrativo, devendo ser efetuado novo lançamento contra a sócia responsável. 5) Entretanto,
equivocou-se o Juízo de 1º grau no capítulo decisório atinente aos ônus sucumbenciais, por inobservar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes
. 6)
A circunstância da parte não providenciar a comunicação ao Fisco acerca do encerramento de suas atividades, contudo, muito embora seja suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, a fim de impedir a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da apelada, não afasta a nulidade do auto de infração.
7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030715-34.2021.8.08.0024, Relatora: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/10/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇAO FISCAL -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL VINCULADO AO IPTU COBRADO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO MUNICÍPIO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- RECURSO IMPROVIDO.

I. O princípio da causalidade dispõe que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) caberá a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. II.
A despeito do reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada por não ser mais proprietária do imóvel vinculado ao IPTU cobrado, se ela não observou o seu dever de comunicar ao Fisco a transferência de propriedade do imóvel para terceiro, deve ser condenada, à luz do princípio da causalidade, em honorários advocatícios sucumbenciais
. III. Recurso improvido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000747-61.2018.8.08.0024, Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/04/2021)
Sem grifos no original

Desta forma, em respeito ao princípio da causalidade,
impõe-se a sua adequação, a fim de inverter
a condenação, de modo a imputar ao Apelado o custeio dos ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a Sentença recorrida no tocante aos honorários recursais fixados em desfavor do Município de Vitória, os quais passam a ser devidos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso no sentido de inverter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.